Tribunal: TJDFT
Processo: 0719392-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CFP/QPPMC). ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. ATRIBUIÇÃO DOS PONTOS A TODOS OS CANDIDATOS. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO OU ILEGALIDADE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PODER DISCRICIONÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a declaração de nulidade do ato administrativo que o eliminou do concurso público. Sustenta, em síntese, que a regra de atribuição dos pontos, decorrentes de três questões anuladas, a todos os candidatos, atentaria contra os termos do art. 59 da Lei 4.949/2012, de sorte que deveria ser aplicada a “regra proporcional”.
II. É certo que a anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público (Lei 4.949/2012, art. 59).
III. O Edital é a lei que rege o certame, e por meio do qual são estabelecidas as normas e diretrizes para a sua realização, de forma que a eleição das regras se insere no âmbito da discricionariedade administrativa. E devem ser respeitadas, na medida em que vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.
IV. No caso concreto, o Edital 21/DGP - PMDF, de 24 de janeiro de 2018 (ID. 25249673, pág. 8), no item 17.7, estabelece que: Se do exame de recursos da prova objetiva resultar anulação de questão(ões), a pontuação correspondente a essa(s) questão(ões) será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo. Em hipótese alguma, o quantitativo de questões da prova objetiva sofrerá alterações.
V. Nesse quadro fático-jurídico, respeitante aos critérios adotados de atribuição de proporcionalidade concernente à anulação das questões da prova objetiva, (pontuação atribuída a todos os candidatos) não se verifica qualquer violação, por parte da Administração Pública, à norma editalícia, tampouco à legislação de regência (Lei 4.949/2012), notadamente porque promove o tratamento isonômico a todos os candidatos que participaram do certame, o que torna inviável eventual modificação ao sistema de avaliação adotado, pena de interferência indevida do Judiciário na discricionariedade administrativa. Precedente da 3a Turma Recursal do TJDFT, acórdão 1305472, DJE: 16.12.2020.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).